Tribunal: TJES
Processo: 5001527-12.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001527-12.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DALVA RENZELMANN GOESE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001527-12.2024.8.08.0017

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: DALVA RENZELMANN GOESE.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19594904. Contrarrazões apresentadas no ID 19594911.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19594904), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO FÍSICO E DIGITAL. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, repetição do indébito e condenação em danos morais proposta por Dalva Renzelmann Goese em face de Banco Itaú Consignado S.A., sob a alegação de que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário número 130.461.425-2 decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado que afirma não ter pactuado, sendo o primeiro de número 617928989, no valor de R$ 1.394,67, em 72 parcelas de R$ 38,00, e o segundo de número 620684584, no valor de R$ 4.980,19, em 84 parcelas de R$ 115,00. Aduziu inexistir autorização válida para as operações e requereu a cessação dos descontos, a repetição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, determinar a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Para tanto, o magistrado reconheceu a revelia da instituição financeira em razão do seu não comparecimento à audiência de conciliação e aplicou a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, considerando que o banco réu não comprovou a regularidade das contratações.

Irresignada, a instituição financeira recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito pela complexidade da causa ante a exigência de perícia grafotécnica e comparação facial, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para comprovação do proveito econômico e a presunção relativa dos efeitos da revelia. No mérito, alegou a regularidade das contratações celebradas nas modalidades física e eletrônica, destacando a validação por biometria facial, geolocalização, semelhança de documentos pessoais e comprovação de disponibilização do crédito por meio de transferências bancárias, pleiteando a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores, a redução da indenização extrapatrimonial e a compensação de valores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se os contratos de empréstimo consignado impugnados são válidos e regulares, aptos a afastar a declaração de inexistência do débito e as condenações acessórias, bem como analisar a configuração dos efeitos da revelia decretada e a necessidade de produção de prova técnica pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

De início, cumpre afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa decorrente da necessidade de perícia técnica. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1061, consolidou o entendimento de que a demonstração da autenticidade e regularidade das contratações bancárias impugnadas pelo consumidor pode ser realizada por qualquer meio de prova legalmente admissível, não estando adstrita exclusivamente à prova pericial grafotécnica ou de comparação facial. Desse modo, existindo nos autos elementos documentais robustos e suficientes para a formação do livre convencimento motivado do julgador, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, resta dispensada a dilação probatória técnica, revelando-se viável o julgamento imediato da lide sem que se configure ofensa à ampla defesa ou necessidade de extinção do processo.

Igualmente, deve-se assentar que os efeitos da revelia decorrentes do não comparecimento da instituição financeira à audiência de conciliação (art. 20 da Lei nº 9.099/95) possuem presunção de veracidade meramente relativa, não induzindo à procedência automática dos pedidos autorais. Conforme preceitua o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas constantes dos autos. No caso em apreço, os elementos de convicção trazidos ao caderno processual pela instituição financeira infirmam as assertivas da petição inicial, impondo o confronto analítico do acervo probatório para a justa resolução da lide.

No mérito, verifica-se que a instituição financeira recorrente se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, em relação ao contrato de número 617928989, celebrado em 16/01/2020, o banco apresentou o instrumento contratual físico devidamente assinado (ID 19594708), acompanhado de cópia dos documentos pessoais de identificação da autora e de comprovante de transferência eletrônica dos valores mutuados para a conta corrente de titularidade da recorrida mantida junto à Caixa Econômica Federal, agência 2040, conta 21111-2.

Ademais, no tocante ao contrato de número 620684584, formalizado em 25/01/2021 na modalidade eletrônica, a instituição financeira instruiu a defesa com relatório detalhado de contratação digital (ID 19594711), contendo o registro de validação por biometria facial ("selfie" do rosto da consumidora), indicação de endereço de IP (177.91.222.57), geolocalização compatível com o domicílio da autora (lat: -20.28808, lon: -40.81452) e envio de token telefônico de segurança (ID 19594714). Restou comprovado, outrossim, que a referida operação consistiu em refinanciamento do contrato anterior de número 582820906, com a liberação de troco no valor de R$ 1.917,74 em favor da conta bancária da autora, além da quitação do saldo devedor precedente (ID 19594712). Importante ressaltar que o contrato refinanciado, 582820906, consta no histórico de empréstimos anexados pela autora no ID 19594696 e não foi objeto de impugnação.

Nesse passo, a conjugação de tais elementos de prova atesta de forma a manifestação de vontade livre e consciente da recorrida na celebração das avenças. Mostra-se inverossímil a alegação de fraude quando constatado que a totalidade dos recursos financeiros disponibilizados foi direcionada para conta de titularidade da própria consumidora, que deles usufruiu sem demonstrar qualquer iniciativa de devolução administrativa ou depósito judicial imediato. A retenção do proveito econômico decorrente dos mútuos, aliada ao adimplemento das parcelas mensais por mais de quatro anos sem qualquer insurgência perante os canais de atendimento do banco, configura comportamento concludente de aceitação tácita, obstando o questionamento tardio das cobranças sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), nos termos do art. 422 do Código Civil.

Por conseguinte, demonstrada a regularidade das contratações e a licitude dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, não resta caracterizada nenhuma falha na prestação do serviço bancário ou ato ilícito imputável à instituição financeira, restando prejudicados os pleitos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença em todos os seus termos para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Dalva Renzelmann Goese na petição inicial.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)